Tribunal: CARF
Processo: 10980.006156/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006156/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GERSON DE SÁ TAVARES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006156/2008-27
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERSON DE SÁ TAVARES
FILHO contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 144 e seguintes), que decidir parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005.
Com o intuito de delimitar as matérias recursais de julgamento, identifico que
após a decisão parcial que reestabeleceu algumas glosas, bem como da não impugnação de
algumas matérias, do recurso voluntário extrai-se que resta devolvida a esse colegiado somente a
acusação de dedução indevida com despesas médicas.
Assim, passo a relatar o tema, somente a esse item específico.
A DRJ de origem entendeu que não houve de fato a comprovação da prestação de
serviços e dos valores depreendidos com todos os profissionais indicados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo de forma resumida, que a
partir de uma série de documentos indicados em seu recurso, o sujeito passivo comprova a
integralidade de tais despesas, no tocante à efetividade da prestação/recebimento desses serviços,
bem como do seus respectivos pagamentos, considerando-as na mesma ordem em que consta na
sua declaração de rendimentos, juntando documentos ao feito.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas,
bem como demais elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art.
8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece
que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Foram glosadas todas as despesas médicas pleiteadas pelo impugnante em sua
DIRPF, no montante de R$ 41.459,96 (fls. 12 e 126). Desse total, R$ 3.764,51 foram
considerados não impugnados porque não foi trazido nenhum comprovante documental e o
contribuinte não se referiu expressamente a esse valor com o fim de justifica-lo. Assim, foi
expressamente impugnada a glosa de R$ 37.695,45, dos quais R$ 1.293,12 são relativos ao
plano de saúde da Unimed, já acatados pela revisão de ofício.
Assim, restam sob litígio nesses autos os seguintes gastos discriminados na peça
contestatória: R$ 200,00, para o profissional Marco Antônio Bessa; R$ 6.000,00, para Joseli
Juliane Kusseki de Lacerda; R$ 5.000,00, a Carolina Joukoski Garcia; R$ 1.700,00, à
profissional Cleiri Marussig; R$ 1.600,00, a Eduardo Lopes Paulúcio; R$ 260,00, a Silvana
Aparecida Rocca; R$ 960,00, a Eliete Santos Antunes; R$ 3.662,33, para a Porto Seguro Clínica
e Pensão Protegida S/C Ltda; R$ 5.000,00 à Rocca Consultórios S/S; R$ 2.020,00, ao
profissional João Carlos Abreu Tizzot; e R$ 10.000,00, a Priscila Sayuri Takeuchi.
Ressalto que nesse caso consta nos autos a Sra. Maria Aparecida de Castro
Tavares, cônjuge do interessado, como dependente do recorrente, mas que não tem rendimentos
próprios e não declara isoladamente, condição legal para permitir a dedução pretendida.
A DRJ de origem entendeu que nem todas as glosas de despesas médicas teriam
sido comprovadas, acolhendo a comprovação para alguns profissionais conforme sua conclusão
e fundamentação nas e-fls. 151/152.
Quanto aos não acolhidos e contestados em sede recursal, passo a analisar.
Porto Seguro Clínica e Pensão Protegida S/C Ltda.
A Decisão de primeira instância assim concluiu:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

“Com relação aos gastos de R$ 3.662,33, com a Porto Seguro Clínica e Pensão
Protegida S/C Ltda, decorrentes de prestação de serviços hospitalares, consoante nota
fiscal de prestação de serviços apresentada (fl. 74), não há como acatar a comprovação
de pagamento pretendida. Não se vislumbra nenhuma ligação direta entre os cheques
apontados e a despesa mencionada, não tendo sido trazidas cópias deles, de forma a
permitir identificar o beneficiário de tais pagamentos. Os seus valores, por outro lado,
não são exatos, não sendo normal que se emitissem cheques de valores tão específicos,
como R$ 1.162,33 e R$ 981,37, para se pagar uma determinada conta de outro valor tão
próprio, como R$ 3.662,33. Veja-se o cheque de R$ 981,37, que foi compensado em
05/10/2004 (fl. 119). Não há como acreditar que um valor dessa natureza pudesse se
tratar de um adiantamento, que é normalmente feito em valor arredondado, pelo menos
a nível da unidade de real. No que tange às parcelas que diz terem sido pagas em
espécie, de R$ 520,00 e R$ 1.000,00, não foi apontado de onde teriam vindo os
recursos, não havendo demonstração da origem específica, por exemplo, se de saques,
com a indicação disso em conta bancária. Quanto aos pagamentos em espécie, também
se aplica a mesma motivação que se dará a seguir quanto aos demais pagamentos que o
impugnante alegou terem sido feitos dessa forma. Assim, é de se manter essa glosa.
Como se observa, houve afastamento parcial da glosa. No tocante ao não
acolhimento dos valores remanescentes acompanho a decisão de piso, pelos mesmos
fundamentos, dos quais utilizo como sendo as minhas razões de decidir.
Rocca Consultórios S/S
Decisão de primeira instância:
“Considera-se, ainda, comprovado parte do gasto de R$ 5.000,00, com Rocca
Consultórios S/S, compreendido pelas cópias de notas fiscais de fls. 76/84, relativo a
atendimentos médicos psiquiátricos. O impugnante indicou oito compensações de
cheques de R$ 250,00 em seus extratos bancários (fls. 113/125 ): no do Banco Real nos
dias 22/03, 27/04, 24/05, 17/06, 17/09 e 06/12; no do Unibanco, nos dias 09/03 e 18/06.
Esses cheques guardam coerência com os valores e as datas das notas fiscais de fls.
77superior, 78inferior, 78superior, 79superior ou inferior, 81superior, 83superior, 77
inferior e 79superior ou inferior, respectivamente. Essas comprovações atingem o
montante de R$ 2.000,00, que é o valor a ser restabelecido como dedução relativamente
ao valor pleiteado de R$ 5.000,00 dessa pessoa jurídica”.
Como se observa, houve afastamento parcial da glosa.
No tocante ao não acolhimento dos valores remanescentes acompanho a decisão
de piso, pelos mesmos fundamentos, dos quais utilizo como sendo as minhas razões de decidir.
Ademais, o profissional citou que recebeu todos valores dos serviços prestados por meio de
cheques, e as notas fiscais juntadas não acompanham os valores efetivos descritos pelos cheques
emitidos. Faltaram cópias dos demais cheques ao processo.
Eduardo Lopes Paulúcio
“Em relação às despesas médicas de R$ 1.600,00, com o profissional Eduardo Lopes
Paulúcio, pela prestação de consultas médicas psiquiátricas, conforme recibos de fls.
69/70, o contribuinte somente comprovou o efetivo pagamento do recibo de fl.
69inferior, de R$ 100,00, conforme cheque compensado (extrato de fl. 115). Assim, em
relação aos demais gastos, de R$ 1.500,00, é de se manter a glosa”.
Como se observa, houve afastamento parcial da glosa.
No tocante ao não acolhimento dos valores remanescentes acompanho a decisão
de piso, pelos mesmos fundamentos, dos quais utilizo como sendo as minhas razões de decidir
Joseli Juliane Kusseki de Lacerda e João Carlos Abreu Tizzot
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

Quanto às despesas de R$ 6.000,00, para Joseli Juliane Kusseki de Lacerda, por
serviços de fisioterapia, R$ 2.020,00, ao profissional João Carlos Abreu Tizzot, por serviços de
fisioterapia respiratória, também entendo que devem ser mantidas as glosas lançadas.
Para as profissionais listadas, a decisão de piso entendeu por manter as glosas em
questão, pois “meros recibos fornecidos pelos supostos prestadores de serviços, porquanto
documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da
ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos ou sejam os serviços informados, não
havendo cheques para essas operações. Contudo, as informações prestadas também são
divergentes, não contendo informações fidedignas com as que estão descritas nos documentos
fornecidos. Ademais, uma das profissionais citou que cobraria R$72,00 reais pelos serviços
presados, havendo total divergências dos valores quando da soma de todas as consultas
realizadas.
Assim, inviável acolher as alegações do recorrente.
Carolina Joukoski Garcia e Priscila Sayuri Takeuchi
Quanto às despesas de R$ 5.000,00, para Carolina Joukoski Garcia, e R$
10.000,00, para Priscila Sayuri Takeuchi, para tratamentos odontológicos, de igual forma
mantenho a glosa.
Para as profissionais listadas, a decisão de piso entendeu por manter as glosas em
questão, pois “meros recibos fornecidos pelos supostos prestadores de serviços, porquanto
documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da
ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos ou sejam os serviços.
Também não identifiquei nos documentos acostados ao feito os efetivos
procedimentos realizados de forma clara, que teriam sido aplicados, contendo dúvidas acerca dos
fatos narrados.
Por fim, cabe ressaltar a análise da DRJ de origem:
“A exigência posta pelo Fisco, de comprovação do efetivo pagamento, tem sua razão de
existir na expressividade do valor utilizado como dedução de despesas médicas, R$
41.459,96, que representou 26,09% (vinte e seis vírgula zero nove por cento) do valor
dos rendimentos líquidos tributáveis declarados pelo contribuinte, de R$ 158.898,77
(R$ 194.526,34 de rendimentos brutos menos R$ 8.823,53 de contribuições à
previdência oficial e R$ 26.804,04 de imposto de renda retido na fonte)”.
Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos, bem como os
demais documentos acostados ao feito.
Os recibos e as notas fiscais apresentados até preenchem as exigências legais, tais
como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem
recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e
conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe). Porém, as informações
estão divergentes.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Contudo, as informações prestadas com dados e valores divergentes dos serviços
descritos, aliados ao fato de haver outras provas que pudessem afastar a glosa lançada, não
permite que esse julgador nesse processo acolha os pedidos do recorrente.
Cumpre destacar que, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não
convencer o julgador, mas o conjunto probatório pode levar a convicção do acolhimento do
direito pretendido ser provado, já que o recorrente em todo o processo apresentou as
comprovações, e informou por todos as formas e meios que estava ao seu alcance para afastar a
acusação fiscal.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve não houve comprovação por parte do
contribuinte da efetiva prestação dos serviços e dos valores depreendidos, deve ser mantida a
glosa ser afastada a glosa da dedução pleiteada no valor total de
Da aplicação da taxa de juros sobre a multa
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
Já a Súmula CARF no 108, sedimentou o entendimento sobre a aplicação de juros
sobre a multa:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal e da multa é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006156/2008-27

Fl. 199
DF CARF MF
Original